Tribunal: TCU
Processo: 032.314/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Trata-se de tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Roberto Silva Mauês (prefeito de 1/1/2017 a 31/12/2020) e do Município de Paulino Neves-MA, em razão da omissão da prestação de contas do termo de compromisso 201700570, firmado entre o FNDE e o referido Município, e que teve por objeto o instrumento descrito como apoio financeiro para aquisição de ônibus escolar rural.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Roberto Silva Mauês, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos federais transferidos por meio do termo de compromisso 201700570, firmado entre o FNDE e o Município de Paulino Neves/MA, que tinha por objeto o instrumento descrito como "apoio financeiro para aquisição de ônibus escolar rural". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 12, § 3o; 16, III, "a", e §3o; 19; 23, III; 26; 28, II; e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 169, III; 201, §3o; 212; 214, III, "a" e "b"; 217; e 267 do Regimento Interno do TCU e com o art. 62 da Resolução TCU 259/2014, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1 excluir o Município de Paulino Neves/MA da relação processual, arquivando-se os autos para este responsável; 9.2. considerar revel Roberto Silva Mauês para todos os efeitos; 9.3 julgar irregulares as contas de Roberto Silva Mauês, condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das quantias aos cofres do FNDE: Débitos relacionados ao responsável Roberto Silva Mauês: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 14/12/2018 249.740,00 Débito 30/05/2020 2.341,67 Crédito 9.4. aplicar a Roberto Silva Mauês a multa de R$ 35.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 parcelas mensais consecutivas, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais, a cada 30 dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.7. alertar Roberto Silva Mauês de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. enviar cópia desta decisão ao responsável, ao FNDE, à Prefeitura Municipal de Paulino Neves/MA e à Procuradoria da República do Estado Maranhão, para as providências que entender cabíveis.